Tribunal: TJMT
Processo: 1022813-26.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança n. 1022813-26.2020.8.11.0000
Impetrante: Tércio Lacerda de Almeida
Impetrado: Governador do Estado de Mato Grosso
Terceiro Interessado: Estado de Mato Grosso
Custos Legis: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Tércio Lacerda de Almeida, contra o ato, indigitado como coator, atribuído ao Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado no recebimento do seu Pedido de Reconsideração, autuado sob o n. 369476/2020, no efeito meramente devolutivo, sujeitando-o, assim, à imediata imposição da pena de demissão, resultante do Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Portaria n. 059/2016/CGE-COR.
Informa o Impetrante que, em 06/10/2020, com fundamento no artigo 111, da Lei Complementar 207/2004, interpôs o aludido pedido de reconsideração, com pedido de efeito suspensivo, tendo a autoridade impetrada, na mesma data, atribuído, apenas, o efeito devolutivo ao seu pleito, que, passados quase 30 (tinta) dias, permaneceria sem a devida análise.
Afirma que, em processo administrativo diverso, no qual aplicada a pena de cassação da aposentadoria, foi concedido o efeito suspensivo, medida que, por simetria, deveria ser empregada ao seu caso.
Assim, pugnou seja deferida, liminarmente, a suspensão dos efeitos da sua demissão, determinando-se que a autoridade coatora o reintegre à função pública outrora exercida, com o pagamento dos respectivos proventos, até que analisado o seu pedido de reconsideração.
Antes da análise do pleito liminar, foram requeridas informações preliminares à autoridade apontada como coatora, que deixou transcorrer, in albis, o prazo estipulado para tal fim.
É o necessário à análise e decisão.
Como consignado no relatório, pretende o Impetrante, por meio da presente ação mandamental, o deferimento da liminar, para a suspensão dos efeitos da decisão, proferida no Processo Administrativo, inaugurado pela Portaria n. 059/2016/CGE-COR, que lhe resultou a pena de demissão, porque ainda pendente de apreciação o seu Pedido de Reconsideração, autuado sob o n. 369476/2020.
Colhe-se dos autos que o Impetrante protocolizou o aludido Pedido de Reconsideração, em 06/10/2020, e que, até o momento desta impetração, não havia sido analisado o seu pleito.
Na exordial mandamental, o Impetrante afirma que continuava trabalhando, normalmente, mas que, no início do mês de novembro, foi surpreendido pelo não pagamento dos seus proventos.
Sustenta, ainda, que as leis de regência da sua carreira são silentes, quanto ao efeito com que deva ser recebida a sua impugnação à decisão administrativa, o que, porém, não deveria importar a adoção da medida mais gravosa, notadamente, porque factível a ocorrência de falha humana, quando da prolação da daquele ato que lhe foi desfavorável, e porque entende dever ser considerado que ele pertence às fileiras da Administração Pública há mais de 45 (quarenta e cinco) anos, em cujo período não teve nenhuma anotação de falta funcional.
Por essas razões, pugna seja-lhe deferida a antecipação da tutela, a fim de ver compelida a autoridade coatora a reintegrá-lo à função pública, até que analisado o seu pedido de reconsideração.
Antes de analisar a pretensão da Impetrante, é imprescindível ouvir o Impetrado para que sejam apresentadas as razões da demora na análise do pedido de reconsideração.
Notifique-se a parte impetrada, para prestar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, suas informações.
Após, retornem os autos para análise da pretensão liminar.
Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2020.
Cumpra-se.
Desa. Maria Erotides Kneip,
Relator em Substituição Legal.